Tribunal: TJDFT
Processo: 0746607-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746607-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO DE SOUSA IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO DE SOUSA, preso em 19/08/2020, acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 do Estatuto de Desarmamento (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 20792045). O impetrante menciona a tese de Repercussão Geral no 280 do Supremo Tribunal Federal e os arts. 158 a 158-F, do Código de Processo Penal, sobre a quebra da cadeia de custódia dos achados e alega que houve invasão de domicílio sem justificativa e não foi juntada denúncia anônima para autorizar diligência policial, tendo os policiais entrado na residência do paciente sem autorização, bem como os achados não foram colocados em envelopes, separados e lacrados, para serem rastreáveis e servirem de elemento probatório, tendo havido ilegalidade e abuso de autoridade. Diz que o paciente é primário, nunca fez nada de errado e questiona se as drogas e armas são dele. Afirma que há necessidade de revisar a manutenção a prisão a cada 90 dias, sendo medida impositiva a soltura do paciente. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 20792043). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante afirma que houve ilegalidade na prisão do paciente, pois não há provas de que os policiais foram autorizados a entrar em sua residência, bem como não houve o adequado cadastro dos objetos e drogas apreendidos, havendo quebra da cadeia de custódia dos achados, bem como o paciente possui condições favoráveis, e a prisão deve ser revisada a cada 90 dias. O impetrante menciona o Tema no 280 do Supremo Tribunal Federal, sobre provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, bem como o art. 158 a 158-F do Código de Processo Penal sobre a cadeia de custódia. Entretanto, o impetrante não se incumbiu de juntar o auto de prisão em flagrante ou outras peças que pudessem possibilitar melhor apreciação de suas alegações, mormente a alegada invasão de domicílio. Impende salientar que o flagrante foi considerado válido e regular na decisão impugnada, inexistindo elementos nos autos aptos a desconstituir tal entendimento, devendo ser anotado, ainda, que, se existissem irregularidades, elas não seriam aptas a contaminar a ação penal, pois o inquérito é peça meramente informativa. Ademais, a defesa nada durante a audiência de custódia. A propósito: (...) “O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Aponto que trata-se de crime permanente e, portanto, o flagrante é diverso. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória” (art. 310, III, CPP) – grifos e negritos nossos. No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, que constitui mecanismo do controle das provas, tem-se que a situação dos autos se trata de prisão em flagrante, não há prova de que os objetos apreendidos não foram resguardados, sendo que as drogas apreendidas foram examinadas, consoante consta do laudo de exame em substância juntado aos autos e, após, ficam armazenadas para exame definitivo, bem como não foram juntadas as peças concernentes aos demais objetos apreendidos, não havendo que se cogitar de provas derivadas de ilícitas nem de nulidades ou irregularidades para o fim de justificar a revogação da prisão preventiva. Afastadas as alegações preliminares, tem-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 19 de agosto de 2020, por volta das 19h50min, na QR 615. Conjunto 8, Lote 15, Samambaia, o paciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para o fim de difusão ilícita, 18 porções de maconha envoltas em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 4.600g (quatro mil gramas e seiscentos centigramas). Relata, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local, o paciente tinha em sua guarda um revólver, de calibre. 32. De acordo com a peça inaugural, os policiais receberam informações do COPOM de um indivíduo em atitude de traficância, foram verificar e havia dois indivíduos no veículo, o paciente e Harley Souza Santos. Nada foi encontrado no carro, mas os indivíduos não estavam com os documentos pessoais e então foram todos para a residência do paciente, onde foram recebidos pela mãe dele. No local, a equipe se dirigiu até o quarto do paciente, onde sentiu um forte odor de maconha e, em buscas, localizaram as 18 porções de maconha, duas balanças de precisão, bem como uma faca com vestígios de drogas e a arma (ID 20792046). Corrobora os fatos o Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual concluiu se tratar de 18 porções com 4.600g de maconha (ID 20792047). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, a quantidade da droga, a posse da arma e ainda, registrou que, ao que tudo indica, o paciente estava em cumprimento de prisão domiciliar pelo delito de roubo praticado anteriormente aos presentes fatos. Confiram-se: “(...) Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do apresentado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida mais gravosa (art. 312, § 2o, CPP), não se podendo impor a segregação cautelar com base em mera gravidade em abstrato do delito ou como forma de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP). Nesse sentido, ainda, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. É que o princípio da presunção de inocência insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade no sistema normativo. Ou seja, a medida cautelar mais gravosa da prisão preventiva apenas deve ser utilizada como ultima ratio, se presentes seus requisitos (arts. 312 e 313, ambos do CPP) e quando insuficientes ou inadequadas a aplicação de medidas diversas da prisão e, portanto, menos gravosas (art. 310, II, CPP). Na hipótese dos autos, tenho que é a hipótese de decretação da prisão preventiva em razão das circunstâncias graves que se colhe do auto de prisão em flagrante. Com efeito foram apreendidos mais de 4kgs de maconha consoante exame preliminar o que indica, a priori, que não se trata de pequeno traficante e tampouco usuário. Somado a isto, acrescente que, via de regra, tamanha quantidade de droga sugere que se trata de pessoa que, em tese, em contato com associações voltadas para o tráfico. Assim, a imposição da medida cautelar mais gravosa é adequado ao resguardo da ordem pública. Não deixo de apontar, ainda, que o autuado foi encontrado em posse, no interior de sua residência, de arma de fogo, o que recrudesce a concepção de ser pessoa voltada a prática de crime. Quanto ao mais, ao que tudo indica o acusado encontrava-se em regime domiciliar de cumprimento de pena por roubo circunstanciado a que foi condenado anteriormente. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de RODRIGO DE SOUSA, filho(a) de Valmiria Joaquina de Sousa, nascido em 13/01/1981; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” (...) – ID 20792045 – p. – negritos e grifos nossos. Assim, entendo que a decisão se mostra adequada e suficientemente fundamentada. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consubstanciadas pela quantidade de droga apreendida, quase cinco quilos, além a arma, o que indica forte envolvimento do paciente com a comercialização de entorpecentes, apta a ensejar o risco de reiteração delitiva, o que revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Com relação à revisão da prisão a cada 90 dias, consoante determinado pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se recentemente (15/10/2020) sobre essa determinação e entendeu que o fato de não ter sido observada não implica na revogação automática da prisão preventiva, não havendo, portanto, que se cogitar de ilegalidade. Ademais, o paciente foi preso há menos de 90 dias, não tendo sido ultrapassado o prazo revisional. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 12:32:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator